Tribunal: TJDFT
Processo: 0719289-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL MILITAR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. Tratando-se de ação em que se discute o controle de legalidade de ato administrativo disciplinar praticado no âmbito da Administração Pública Militar, a competência para processar e julgar a causa é da Justiça Militar, conforme previsto no art. 145, § 2o, da Constituição Federal.
2. Segundo a previsão do art. 54, § 2o, do Decreto Federal n. 4.346/02 (Regulamento Disciplinar do Exército - RDEx), aplicado à PMDF por força do Decreto Distrital n. 23.317/02, o prazo para a interposição do recurso disciplinar é de 5 (cinco) dias úteis, contados do primeiro dia subsequente ao de ciência da decisão recorrida.
3. No caso concreto, a discussão está restrita à verificação da tempestividade de recurso administrativo interposto contra decisão que aplicou penalidade disciplinar à servidora militar. 3.1. Demonstrando os elementos de convicção reunidos aos autos que o recurso disciplinar foi interposto dentro do prazo legal, é forçoso reconhecer a nulidade da decisão administrativa que o afirmou intempestivo.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários.